Tribunal: TJDFT
Processo: 0730884-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO. SEGUNDA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A FAVOR DA AUTORA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS POR PARTE DO RÉU. ART. 550, §§ 5o E 6o do CPC. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se desenvolve em duas fases distintas e sucessivas: na primeira é analisado o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; enquanto na segunda, fase em que se encontra o feito, reconhecido o dever de prestar contas, incumbe ao obrigado o encargo de, tempestivamente, prestá-las, e, sendo impugnadas pelo autor, o processo segue o rito do processo de conhecimento (art. 550, § 2o, do CPC).
2. Nos termos do §5o do art. 550 do CPC, é vedado ao réu impugnar extemporaneamente as contas apresentadas pelo autor. 3.1. Caso em que a ré, ora apelante, não cumpriu com seu ônus processual de, nos termos do §5o do art. 550 do CPC, apresentar, no prazo de 15 (quinze dias), as contas a que foi condenada na primeira fase, o que levou à ocorrência de preclusão para a apresentação de contas, porquanto quedou-se inerte em relação à obrigação estipulada.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa ou erro de procedimento quando conduzido o processo com observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa e a falta de apresentação de contas por parte do réu se deu em razão de sua própria inércia. Mácula não verificada na condução do processo pelo julgador monocrático.
4. Litigância de má-fé. Salvo se manejado de forma abusiva, o exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza litigância de má-fé sobretudo quando se pretende a reforma de um provimento jurisdicional que não atendeu as suas expectativas, como ocorre nos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.